Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Trata-se de reclamação ajuizada por JOSÉ MARQUES GUIMARÃES em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA e do DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na realização de intimações diretas da parte interessada pela via exclusiva do Diário Oficial da União, nos autos do processo administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 sem a observância do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, julgada pelo Egrégio Conselho Especial, onde se declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2021. Alega o reclamante, em síntese, que os órgãos do Distrito Federal têm descumprido o comando erga omnes e de natureza cogente do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, declarando “(...)incompatível com a Constituição Federal (artigo 5o, incisos LIV e LV), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo fiscal, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico)”. Afirma que é parte interessada e recorrente no âmbito do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 e que teve seu contraditório e a ampla defesa violados com a publicação exclusiva do resultado do julgamento do seu recurso na via administrativa somente via publicação única e exclusiva no Diário Oficial do DF. Sustenta que o descumprimento do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853 e a falta de ciência pela via da intimação pessoal acerca do atos decisórios no processo administrativo de seu interesse vulnera sua possibilidade de esgotamento da instância e desacata o comando de inconstitucionalidade do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2011. Requer, liminarmente, a suspensão do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, seja julgada procedente para garantir a autoridade do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, a fim de que seja declarado nulo o mencionado processo administrativo. Custas no ID 37787662 e ID 37787666. É o relatório necessário para o momento. DECIDO. Cabe a reclamação ao Conselho Especial para garantir a autoridade das decisões do Órgão proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade (artigo 164 do Regimento Interno e artigo 988, II, do Código de Processo Civil). Na espécie, o exame prefacial dos autos indica que a parte reclamante somente fora intimada no bojo do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 pela via da publicação única no Diário Oficial da União (ID 37665831 – pág. 28), onde o órgão distrital faz mencionar, expressamente, a aplicação do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, questionado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, que redundou na sua declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal (...) “sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo fiscal, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico)” (ID 37665833 – pág. 24) Nos limites da cognição liminar, reputo que a parte reclamante aparenta probabilidade do direito e iminência de sujeitar-se a dano irreparável (artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 166 do Regimento Interno) no processamento do processo administrativo de referência em virtude da forma de exteriorização do ato, cuja publicidade e ciência da decisão acerca do seu recurso administrativo somente deu aspecto pela via da publicação no Diário Oficial do ente distrital. Ante o exposto, à luz do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil), DEFIRO a liminar para determinar a suspensão do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 até o julgamento final da presente reclamação. Requisitem-se informações dos reclamados no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 165 do Regimento Interno). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 991 do Código de Processo Civil e artigo 168 do Regimento Interno). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora